Tribunal: TJMT
Processo: 1040045-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040045-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LUCIVANE ROSTIROLLA - CPF: 299.989.301-97 (RECORRIDO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), NELSON ROSTIROLLA - CPF: 235.200.780-15 (RECORRIDO), NILSO FRANCISCO ROSTIROLLA - CPF: 299.968.641-20 (RECORRIDO), LUCIANO ROSTIROLLA - CPF: 544.375.041-00 (RECORRIDO), MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - CPF: 621.689.751-91 (RECORRIDO), Meri Terezinha Rostirolla (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO i
nterpõe
agravo interno
(Id 195963657) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

LUCIVANE ROSTIROLLA E OUTROS
apresentaram suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 198372173).

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVENTÁRIO. INÍCIO DO PRAZO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. RECURSO IMPROVIDO.

A jurisprudência formada no Superior Tribunal de Justiça principalmente no REsp n.o 973.733/SC, REsp n.o 1.044.953/SP, AgRg no REsp n.o 1.199.262/MG, REsp n.o 1.120.295/SP, AgRg no Ag n.o 1.273.246/RS, AGRg n.o 331.396 e enunciado de súmula 436, tem como pacificado o entendimento na aplicação da regra de decadência do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, isto é, o início do prazo conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

O recorrente apenas iniciou o processo administrativo de lançamento do tributo discutido neste feito e não alcançou a sua conclusão na forma da legislação tributária de regência, força reconhecer que ocorreu a decadência na espécie, conforme bem decidiu a sentença hostilizada.

Recurso improvido.

Vistos e etc.

RELATÓRIO

ESTADO DE MATO GROSSO apresentou Recurso Inominado (Id 189031650 contra a sentença proferida pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, aduzindo que houve erro in iudicando, pois o termo inicial da decadência dos créditos tributários encontra regramento no art. 173, I, do CTN, de modo que "O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;".

Aduz ainda que o termo inicial para lançamento do crédito tributário é o primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da ação de arrolamento acima apontada, qual seja, 01/01/2015, conforme aplicação do art. 173, I, do CTN, e entendimento pacífico do STJ: [...] 1. A Primeira Turma do STJ entende que a contagem do prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito tributário somente se inicia com a consolidação da relação jurídica do ITCD, que, no caso, se dá com o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Inventário”.

Anota que a isenção tributária também não se aplica ao caso porque, inicialmente se deve atender ao disposto no art. 31 da Lei Estadual no 7.850/2002, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD: "O reconhecimento de não-incidência ou isenção do ITCD será apurado em processo, mediante requerimento do interessado à autoridade fazendária, na forma, prazos e condições previstos em regulamento e na legislação complementar.".

Assim sendo, o recorrente reitera que se deve aguardar o procedimento de conclusão do lançamento tributário, conforme exposto acima, sendo certo que não há que se falar em isenção, pois o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso UPF-MT e legislação aplicável para fins de isenção deve observar a data do fato gerador, qual seja, 19/05/2007, data do óbito da de cujus.

Pede o provimento do RECURSO PARA REFORMAR O DECISUM A QUO.

NELSON ROSTIROLLA E OUTROS apresentaram contrarrazões (Id 189031655) ao recurso inominado defendendo o acerto da sentença para dizer que o prazo decadencial se iniciou no exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença e até hoje a fazenda mantém-se inerte, o que foi muito bem observado pelo juiz de primeiro grau.

Afirmam que a tese da fazenda pública também encontra óbice instransponível no direito material, porquanto a decadência não sofre interrupção ou suspensão no decurso do seu prazo e não há qualquer notificação e tampouco citação do devedor para pagamento para considerar existente marco inicial para início do prazo prescricional.

Registram que o documento indicado pelo ESTADO DE MATO GROSSO como forma de notificação interruptiva foi protocolado de forma automática em 23/06/2017 e, portanto, teria o fisco até 23/06/2022 para exigir o pagamento do tributo, mas não o fez na forma da lei.

Esclarecem que o valor atualizado da UPF/MT para março/2022 é R$ 212,105, sendo de rigor concluir que a faixa legal de isenção do ITCMD corresponde a R$ 318.150,00 para cada quinhão recebido. Portanto, o ITCMD deve incidir somente sobre metade do montante referente ao valor do bem de raiz (R$ 1.250.000,00) em razão do reconhecimento administrativo da isenção de 50% do imposto em relação ao sr. DOLY ELIZEU ROSTIROLLA. E como são 7 (sete) herdeiros que partilharam o imóvel em igual fração, cada quinhão recebido da sra. LAURA FALCHETTI ROSTIROLLA foi R$ 178.571,42, portanto todos estão dentro da faixa de isenção.

Pedem o não provimento do recurso inominado, mantendo incólume a sentença de primeiro grau e, caso não seja esse o entendimento, pedem o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, da isenção postulada.

É o relatório.

DECISÃO MONOCRÁTICA

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 1 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

Até porque, no caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá se valer do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar como advertência o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime.

Leia o art. 1.021, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Assim devidamente anotado e advertido passo a análise monocrática, registrando que o recurso interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Sabe-se que as demandas nos Juizados Especiais tramitam sob a gratuidade em primeiro grau e aqui nesta segunda instância somente seria necessária a efetiva apreciação da hipossuficiência financeira, caso fosse os recorridos os recorrentes nesta demanda, uma vez que se trataria de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Portanto, no tocante a gratuidade de justiça perquirida pelos recorridos, esclareço que não há como aquilatar a sua hipossuficiência financeira neste grau recursal, de sorte que, ao invés de lhes indeferir o pleito, estou dando-o como prejudicado neste momento decisório.

Seguindo para o mérito recursal, verifico pelos documentos acostados ao feito eletrônico que não assiste razão ao ente estatal, como passo a demonstrar as partes e, eventualmente, aos eminentes colegas da turma julgadora.

Com efeito, está devidamente demonstrado que o inventário sob a forma de arrolamento – processo 0013591-89.2001.8.11.0041 – tramitou na PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, recebendo sentença e transitando em julgado no dia 9/2/2014.

Ademais, a ciência inequívoca da homologação da partilha pelo ESTADO DE MATO GROSSO se deu no dai 11/2/2024, de modo que o primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, na forma do comando do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, é o dia 1/1/2025.

Logo, contada a data inicial para o eventual lançamento pelo fisco, conforme acima indicado, o prazo quinquenal para tal providência ocorreria no dia 31/12/2019, não existindo no processo outro documento oficial que a sua não fluência administrativa.

Anoto que ao verificar a GIA ITCD indicada pelo recorrente pude constatar que o documento foi gerado de forma automática e nele não constam assinaturas dos eventuais responsáveis tributários pelo pagamento do imposto ora discutido judicialmente, o que não pode ser desconsiderado para fins de verificação do melhor direito.

Ainda que esse documento pudesse ser considerado, é certo que o instituto da decadência não sofre interrupção ou suspensão no decurso do seu prazo, como é da sabença de todos os operadores do direito que leem os bons manuais e acompanham a jurisprudência do sodalício mato-grossense e do Tribunal da Cidadania.

Nesse sentido, cito:

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.847.190 - RJ (2019/0329992-8) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN AGRAVANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO ADVOGADO : ANDRÉ SERRA ALONSO E OUTRO(S) - RJ125158 AGRAVADO : COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV ADVOGADOS : SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732 LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020 EMENTA TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que o prazo para constituição do crédito tributário é decadencial e, nos termos do CTN, não sofre interrupção ou suspensão, iniciando-se na data da ocorrência do fato gerador. 2. Ainda que presentes quaisquer das causas de suspensão do crédito tributário, estaria a autoridade fiscal obrigada a constituir o crédito mediante lançamento com o objetivo de prevenir a decadência tributária. 3. Agravo Interno não provido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ""A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator." Brasília, 25 de agosto de 2020(data do julgamento). MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator.

Assim, a jurisprudência formada no Superior Tribunal de Justiça principalmente no REsp n.o 973.733/SC, REsp n.o 1.044.953/SP, AgRg no REsp n.o 1.199.262/MG, REsp n.o 1.120.295/SP, AgRg no Ag n.o 1.273.246/RS, AGRg n.o 331.396 e súmula n.o 436, tem como pacificado o entendimento na aplicação da regra de decadência do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, isto é, o início do prazo conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Desse modo, como o ESTADO DE MATO GROSSO aparentemente apenas iniciou o processo administrativo de lançamento do tributo discutido neste feito e não alcançou a sua conclusão na forma da legislação tributária de regência, força reconhecer que ocorreu a decadência na espécie, conforme bem decidiu a sentença hostilizada.

Deixo de analisar as demais matérias ventiladas nas contrarrazões, uma vez que ainda sejam juridicamente portentosas para afastar a cobrança pretendida pelo fisco, reputo que se encontram prejudicadas com o desfecho dado a este voto no sentido de não prover ao recurso estatal.

Posto isso, nego provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico aos recorrentes, devidamente corrigidos na forma da lei processual civil.

Transitada em julgado, o que será certificado, devolva-se o feito a origem.

Publique-se.

Cumpra-se.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito – Relator”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que

lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024